Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-76.2019.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000853-76.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 877.773.471-87 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE VALOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEU BENEFÍCIO DO INSS – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE LOGRA ÊXITO EM SE DESIMCUMBIR DO ÔNUS DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUANDO HÁ PROVAS BASTANTES DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUESTIONADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado pela Instituição Financeira a contratação na modalidade empréstimo consignado assim como ter a autora se beneficiado de valores creditado em sua conta não há falar-se em declaração de inexistência de debito e, tampouco, condenação do Banco demandado ao pagamento por danos morais na medida em que este atuou no exercício regular de direito quanto aos descontos realizados no benefício da Recorrente.

Considera-se litigante de má fé a parte que altera a verdade dos fatos conforme artigo 80, incisos II e III do CPC/2015 insistindo que a relação jurídica entre as partes não se concretizou, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.

R E L A T Ó R I O

relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Francisca Ferreira de Almeida
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou
improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais
ajuizada pela Apelante, reconheceu a litigância de má fé da Recorrente condenando-a ao pagamento de multa de 9,9% por litigância de má fé e indenização correspondente a 10% sobre o valor da causa, corrigidos pelo INPC à data do pagamento, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (ID 148232693), a Apelante sustenta que o documento apresentado pela Instituição Financeira objeto do ID n. 32914330 não se trata de contrato firmado entre as partes, mas apenas de termo de refinanciamento bancário, acrescentando que o Banco efetivou diversos descontos indevidos no benefício da Recorrente.

Sustenta que a Instituição Financeira não logrou êxito em demonstrar a licitude das cobranças perpetradas em desfavor da Apelante, como, também, não comprovou que o valor do alegado refinanciamento tenha sido revertido em favor da Recorrente, não se desincumbido do ônus da prova na forma do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a Instituição Financeira realizou o empréstimo bem como efetivou os descontos no benefício previdenciário da Recorrente e quando o contrato atingia a metade de seu cumprimento o Banco o extinguia realizando novos consignados de forma que as operações foram sem autorização ou solicitação da Recorrente.

Acrescenta que foi autorizada a fazer prova de suas alegações e demonstrar que não assinou o contrato questionado, ocorrendo ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Pugnou, ao final, pela reforma da sentença para retorno dos autos à origem a fim de realizar prova grafotécnica, condenar o Apelado ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má fé, bem como condenar o Apelado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

É o Relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

Marcio Aparecido Guedes.

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, registro que a alegação de cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e ampla defesa confunde-se com o próprio mérito recursal de modo que faço a análise conjuntamente.

Conforme ressai dos autos, a Apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência Debito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, sustentando, em síntese, que não firmou o contrato de Empréstimo Consignado com a Instituição Financeira recorrida não tendo esta logrado êxito em demonstrar a contratação questionada pela Apelante.

Pois bem.

Não assiste razão à Apelante.

Cumpre ressaltar que no caso em análise o Juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova, sendo que o Banco carreou aos autos documentos hábeis que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, especialmente, com relação ao contrato objeto de questionamento pela Recorrente.

Com efeito, o documento ID n. 148232668 demonstra a realização de renegociação de dívida levada a efeito entre as partes por meio do Termo para Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário 543462293 que registra de forma clara a celebração contratual em 14/11/2014 no valor de 5.784,07 (cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), para quitação em 72 parcelas no valor de R$ 163,40 (cento e sessenta e três reais e quarenta centavos).

Constata-se que a Instituição Financeira além de comprovar a relação jurídica ora questionada pela Recorrente juntando aos autos documentação bastante para tal finalidade acostou, também, cópia de documentos pessoais da Recorrente restando verossímil que a documentação em questão foi efetivamente assinada e, portanto, teve a anuência da Apelante no concernente a contratação questionada.

Neste contexto, forçoso concluir que contrariamente ao que afirma a Apelante, a Instituição Financeira desincumbiu-se do ônus da prova tanto com relação a contratação celebrada entre as partes como, também, demonstrou que quando da renegociação da dívida foi creditado via TED o que comumente se denomina “troco” na conta da Recorrente no importe de R$ 758,42 (setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos),

tendo, portanto, a Apelante se beneficiado com a negociação como se infere do documento ID n. 148232671.

Diante desse quadro, havendo farta documentação a demonstrar a existência da relação jurídica ora questionada, não há que se falar em cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, já que desnecessária a realização de outras provas para formação do convencimento do Magistrado no presente caso.

Assim estando comprovada a relação jurídica que alicerça os descontos efetuados no beneficio da Apelante bem como a disponibilização de valores em sua conta corrente não é possível acolher a pretensão recursal no sentido de ver declarada a inexistência do débito questionado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
in

verbis:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
EMPRÉSTIMO
NA MODALIDADE CARTÃO
CONSIGNADO
– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE RMC - DESCONTOS DEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação.
(TJMT, Recurso Inominado n. 1021091-11.2021.8.11.0003, Turma Recursal Única, Relator Claudio Roberto Zani Guimarães 10/10/2022).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A
EMPRÉSTIMO
– PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUNTADA DE CONTRATOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
– CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, a
improcedência
da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Ante a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT, 2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA, Recurso Inominado: 1003010-45.2020.8.11.0004, Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO, Data do Julgamento: 22/07/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA –
SENTENÇA MANTIDA –APELO DESPROVIDO.

Considerando as provas de contratação de cartão de crédito
consignado
com
autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito.

Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo
consignado
, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários
. (TJMT, Apelação Cível n. 1057546-26.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado Relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva julgado em 26/10/2022).

Diante desse quadro, restando demonstrada a regularidade na contratação do empréstimo consignado pela parte, e tendo a Instituição Financeira atuado no exercício regular de direito com relação aos descontos questionados no benefício da Recorrente, não há como ser declarada a inexistência do débito na forma pleiteada na peça recursal, bem como não há como acolher a pretensão a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais.

Com relação ao pedido formulado pela Apelante de afastamento da condenação por litigância de má fé, igualmente não lhe assiste razão.

Isto porque se a

parte altera a verdade dos fatos, conforme artigo 80, incisos II e III do CPC/2015, insistindo que a relação jurídica entre as partes não se concretizou, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária resta caracterizada a litigância de má fe.

No caso, a contratante faltou com a verdade ao afirmar que não contratou já que resta clara a existência da relação jurídica entre as partes restando, assim, configurada a má fé sendo, portanto, correta a imposição da multa à Recorrente diante do comportamento malicioso da parte.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
– APRESENTAÇÃO DE DEFESA COM JUNTADA DE CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE ERRO DE CONSENTIMENTO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO –
LITIGANCIA
DE MÁ
FE
CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
II – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a
litigância
de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela
litigância
de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dosfatos.(TJMT, Apelação Cível

n. 1030260-56.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, julgado em 26/10/2022).

Diante do exposto
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios na seara recursal, tendo em vista que já foram fixados no máximo legal permitido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022